Tribunal: STF
Processo: AS 113
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ARTS. 279 E 280 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de arguição de suspeição em face do Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte, oferecida pelo Espólio de Alinor Leite de Barros e Outros, no bojo do ARE 1328304, em que figuram como agravantes/recorrentes e, como agravado/recorrido, o Itaú Unibanco S/A, a mim encaminhada, enquanto Vice-Presidente, nos seguintes termos:



    “DESPACHO (Referente à Petição 94644/2021 - Doc. 61): Autue-se a petição como Incidente de Suspeição.



    Após, distribua-se o incidente à Vice-Presidência desta Corte (artigo 278 do RISTF).”



    2. Aduzem, os arguentes, ao longo das 47 laudas da peça de ingresso e aditamentos à inicial (edocs. 01, 05, 07 e 61), terem descoberto, após o julgamento do agravo interno no ARE 1328304, sob a relatoria do arguido, em pesquisas na rede mundial de computadores, consoante matérias e vídeos disponíveis no youtube, a “possibilidade real de haver amizade do Ministro Presidente e os CEOS do Mercado Financeiro”, a torná-lo suspeito para o julgamento do recurso. Acrescem, à ventilada tese da amizade com agentes do sistema financeiro, a declaração dada pelo Ministro Luiz Fux, em seu discurso de posse no cargo de Presidente desta Suprema Corte, acerca da sua amizade, de longa data, com o Ministro Luís Roberto Barroso, que se declara impedido em todos os processos do Itaú Unibanco.



    Trazem à baila reclamação disciplinar, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que demonstraria, segundo defendem, favorecimento ao Itaú Unibanco S/A por parte do arguido. Para tanto, argumentam que, na seara administrativa, o Ministro Luiz Fux teria apreciado de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, enquanto na decisão pela qual inadmitido o extraordinário teria havido omissão acerca do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10, bem como da prevenção alegada no agravo interno.



    Veiculam irresignação quanto ao procedimento regrado por esta Suprema Corte no Ato Regulamentar nº 22/2020, que trata da análise da admissibilidade dos recursos extraordinários, precisamente junto à Coordenadoria de Admissibilidade Recursal (CARE), unidade técnica de assessoramento da Presidência.



    Requerem seja declarado o “impedimento” do Ministro Presidente, anuladas todas as decisões proferidas no ARE 1328304, e, após, distribuídos por sorteio os autos. Formulam pedidos, caso haja necessidade de dilação probatória.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Registrado o feito à Presidência desta Suprema Corte em 30.6.2021, intempestiva a arguição trazida apenas em 29.9.2021 (Petição 94644/2021), após exercido em 05.7.2021 o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, bem como julgado o agravo regimental dos ora arguentes, na Sessão Virtual encerrada em 13.9.2021.



    4. Consoante afirmado pelos próprios arguentes, os fatos invocados em amparo à tese da suspeição do Ministro Presidente desta Casa são públicos e se encontram disponibilizados em sítios e plataformas na internet, verbis: “Os fatos acima alegados são notórios, artigo 374, I, do CPC, e não dependem de provas, pois, estão totalmente disponíveis na rede mundial de computadores, e, portanto, não há que se falar nada em relação a tal fato, haja vista, que os demais são de decisões judiciais, documentos em processos, vídeos públicos, então não há o que se discutir. (edoc. 01, fl. 41)



    Nesse contexto, simples consulta à rede mundial de computadores revela que os apontados eventos (reuniões, encontros, palestras e/ou seminários) – em grande parte, pelo menos - ocorreram ainda no primeiro semestre de 2021. De todo extemporânea, pois, a presente arguição, ao feitio do art. 279 do Regimento Interno desta Corte (“A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; ...)”.



    5. Em qualquer hipótese, não assistiria razão aos arguentes, ainda que se pudesse observar o prazo de 15 dias invocado com base no art. 146 do CPC/2015 (“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.”).



    Corroboram a intempestividade da presente arguição, dentre outros, não somente os diversos documentos – cópias de peças processuais - acostados à petição inicial, datados de anos anteriores a 2021, como também a tese trazida pelos arguentes sob o prisma do discurso de posse do Ministro Luiz Fux no cargo de Presidente desta Corte, fato ocorrido em 10.9.2020, amplamente divulgado nos mais diversos meios de comunicação.



    Não há, na hipótese, fato novo ou superveniente - que se qualifica pela ocorrência posterior ao momento em que ajuizada a ação ou praticado o ato processual sobre o qual teria, em tese, capacidade de influir -, mas, sim, apontamento de fatos públicos e notórios em muito preexistentes à distribuição do processo, em 30.6.2021, no âmbito desta Suprema Corte, e sobre os quais os arguentes alegam não ter tido conhecimento prévio, a justificar a veiculação do incidente em 29.9.2021.



    O momento em que se dá a eventual “descoberta” ou ciência dos fatos invocados pelos arguentes não se traduz no marco temporal para o ajuizamento do incidente de suspeição, ao feitio do art. 146 do CPCP/2015.



    6. Assento, à demasia, nitidamente voltada a insurgência dos arguentes contra o mérito das decisões proferidas no ARE 1328304, hipótese para a qual desserve a via eleita. 



    Descabe utilizar o presente incidente processual como sucedâneo recursal, intuito dos arguentes que se descortina à luz da reiterada assertiva de que não teria havido, no exame da admissibilidade do extraordinário, adequado enfrentamento dos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 97 da Constituição da República. Bem exemplificam tal conclusão os seguintes trechos da exordial:



    “Se a decisão fosse fundamentada só no juízo de admissibilidade, tudo tranquilo, contudo, Vossa Excelência, ao discorrer que a parte alega violação do artigo 5º, XXXVI, 97, 93, IX, só menciona os dois últimos, sendo o primeiro que há no caso tão somente discussão de legislação infraconstitucional, e que o Ministro só deve se atentar aos pontos relevantes.



    ...



    Outro ponto relevante que não dá a entender, é que quando aplica a súmula de n.º 279 na decisão monocrática, último tópico da decisão, entende que a matéria discorre sobre matéria infraconstitucional, e ofensa reflexa. Sucede que, para manter a aplicabilidade do mesmo entendimento, da aplicabilidade da súmula de n.º 279, se deveria rechaçar o alegado no recurso e manter o primeiro entendimento.”



    8. Ante o exposto, nego seguimento à arguição de suspeição, manifesta a sua improcedência (art. 280 do RISTF).



    Dê-se ciência ao Ministro Luiz Fux, Presidente da Casa.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente (art. 73 do RISTF)